Tribunal: TJDFT
Processo: 0709264-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Número do processo: 0709264-23.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TVA CONSTRUCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP IMPETRADO: LAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA, SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 82111597. Inclua-se o Sr. Pregoeiro do Pregão Eletrônico no 9003/2025 da SO/DF no Processo Judicial Eletrônico - PJe e no polo passivo da ação mandamental. Cumpra-se as determinações precedentes. Brasília/DF, 13 de março de 2026. Juíza Convocada Giselle Rocha Raposo Relatora